Tribunal: TJMT
Processo: 1004408-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004408-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), CONSORCIO PLAZA NITEROI - CNPJ: 09.152.368/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito empresarial. Recuperação judicial. Impugnação à relação de credores. Deságio de crédito previsto em plano de recuperação extrajudicial. Preclusão e coisa julgada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que julgou procedente a impugnação à relação de credores proposta pelos credores do grupo Colombo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito do agravado deveria ser calculado com deságio conforme o PRExtra do Grupo Colombo, homologado em outro juízo, e se há cerceamento de defesa pela dispensa de fase instrutória.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que a pretensão de aplicação do deságio previsto no PRExtra foi objeto de análise e decisão no processo principal de recuperação judicial, encontrando-se preclusa e abrangida pela coisa julgada formal, impedindo reexame da matéria em incidente de impugnação de crédito.

4. A decisão de primeiro grau rejeitou a necessidade de instrução probatória adicional, considerando o mérito pronto para julgamento com base nos documentos dos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível rediscutir em impugnação à relação de credores matéria já decidida no processo de recuperação judicial principal, sendo aplicável a coisa julgada formal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo)
contra a r. decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte agravante contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores no 1011475-58.2022.8.11.0041, apresentado contra as agravantes pelo CONSÓRCIO PLAZA NITEROI, e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial

no 1004477-45.2020.811.0041, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a “
retificação do crédito de CONSORCIO PLAZA NITEROI no quadro de credores da recuperanda para constar o valor de R$ 661.935,02 (seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e dois centavos), na classe quirografária”
(cf. Id. no 138435135 dos autos de origem).

As recuperandas/agravantes sustentam que não houve o adequado e suficiente enfrentamento da sua arguição de violação ao direito de defesa pela dispensa da fase instrutória no processo de origem, porquanto “
a r. decisão não enfrentou os argumentos lançados, mas apenas afastou genericamente a necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do PRExtra em contramão ao quanto já decidido pelo MM. Juízo da 2a Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP nos autos em que o PRExtra que foi homologado em 03.03.2017, sob o no 1058981-40.2016.8.26.0100
”.

Assevera que, “a
o genericamente afastar a força vinculante da homologação realizada pelo MM Juízo da 2a Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP nos autos no 1058981-40.2016.8.26.0100 a decisão ora enfrentada ratificou flagrante violação ao conceito da coisa julgada, nos precisos contornos dos arts. 503 e 505 do CPC
”, reafirmando a necessidade da instauração da fase instrutória, notadamente porquanto “
no caso narrado, estamos diante de crédito vultoso que envolve matéria técnica especializada de elevada complexidade, visto que não se espera do cidadão médio a capacidade de realizar cálculo de juros e atualizações com deságios e índices flutuantes
”.

Pedem, pois,
o provimento deste agravo interno, para
que, cassada ou reformada a r. decisão ora agravada, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento
(cf. Id. no 255389694).

Após a interposição do recurso de agravo interno, as agravantes apresentaram nova manifestação, acostando jurisprudência do TJSP sobre a novação decorrente de Recuperação Extrajudicial sobre o crédito sujeito à posterior Recuperação Judicial.

O agravado não ofertou contrarrazões (cf. Id. n. 263694260).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. no 265443284).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o processo de origem diz respeito a incidente de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em que as credoras objetivavam a retificação de seu crédito listado na relação de credores quirografários do processo de recuperação judicial das recuperandas/agravantes.

Na decisão agravada, a MMa. Juíza julgou parcialmente procedente a impugnação ofertada pelas credoras sob os seguintes fundamentos:

“(...)

“(...). O objeto da presente IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES apresentado em juízo é a retificação do crédito de CONSORCIO PLAZA NITEROI na relação de credores da recuperação judicial do GRUPO COLOMBO, de R$ 299.533,76 (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), para que passe a constar o valor de R$ 479.401,49 (quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e um reais e quarenta e nove centavos).

Destaco, inicialmente, que inexiste controvérsia quanto à origem do crédito e sua concursalidade, pois os documentos acostados preenchem os requisitos autorizadores para inclusão do crédito na relação de credores, nos termos do que dispõe o art. 9o da Lei 11.101/2005. A controvérsia se instaura, pois, quanto à aplicação do deságio de 30% constante no plano de recuperação extrajudicial.

Nos autos da Recuperação Judicial, este juízo já se posicionou no sentido de afastar a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida, entendimento que fica mantido, conforme abaixo reproduzido:

“Ora, da forma com que foram estabelecidas as premissas do referido Plano, aliada ao fato do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial ter ocorrido antes de vencidos os prazos de carência, é possível afirmar que o PRE homologado não chegou a produzir efeitos com relação aos créditos cujos titulares optaram pelo pagamento em dinheiro (opção “a”), se assemelhando mais como uma moratória do que como novação, a medida que a nova obrigação assumida não chegou substituir a anterior.” (...)

Desse modo, considerando que não ocorreu a novação de tais créditos pela homologação do plano de recuperação extrajudicial, razão assiste ao ora postulante no sentido de o mesmo entendimento deve ser adotados a todos os créditos da mesma natureza, sob pena de violação do pars conditio creditorum, o que deve ser observado em todas as habilitações/impugnações que versem somente sobre essa questão.” (ID no 104762445 – Processo 1004477-45.2020.8.11.0041).

Dessa forma, considerando o enfrentamento da controvérsia nos autos principais, com o reconhecimento dos direitos do credor nas condições originalmente contratadas, entendo que não há o que se falar em aplicação do deságio do Plano de Recuperação Extrajudicial outrora descumprido.

No que concerne à retificação do crédito, entendo que à recuperanda e ao credor em parte, pois nos termos do parecer técnico contábil acostado pelo administrador judicial no id. 130529601, o crédito deve ser arrolado no valor de R$ 661.935,02 (seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e dois centavos), considerando os termos constantes no contrato objeto dos autos, bem como em atenção ao art. 9o da Lei 11.101/2005.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e, em consequência, determino a retificação do crédito de CONSORCIO PLAZA NITEROI no quadro de credores da recuperanda para constar o valor de R$ 661.935,02 (seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e dois centavos), na classe quirografária.

(...)”.

Aqui, em 2o Grau, a decisão ora atacada negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas recuperandas, rejeitando a preliminar de
cerceamento de defesa e de nulidade da decisão por ausência da fundamentação suficiente,
a fim de confirmar o acerto da decisão de 1o Grau, por verificar que, de fato, por força dos efeitos da coisa julgada formal, sequer merece ser conhecida a tese por elas reeditada de que o
crédito de titularidade do credor/agravado deveria ser calculado de acordo com as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Extrajudicial, e que, sob essa perspectiva,
diante do âmbito de cognição cabível à espécie, e ante a própria delimitação do objeto desta lide incidental na exposição inicial, a causa já se encontrava pronta para imediato julgamento do mérito, não havendo pertinência ou utilidade da produção de prova em Juízo, na medida em que a solução a ser dada ao caso dependia exclusivamente de prova documental.

Com efeito, após revisão crítica e cuidadosa do contexto e do conjunto fático-probatório em que se insere a presente discussão recursal, admito que os fundamentos
que dão sustentação à decisão aqui hostilizada merecem ser plenamente ratificados, eis que não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a afastar o referido raciocínio decisório, até porque, nas razões do agravo interno, as recuperandas/agravantes
simplesmente repetem os mesmíssimos argumentos declinados no agravo de instrumento, os quais já foram considerados, analisado e, didaticamente, rechaçados na decisão ora impugnada, ou, em outras palavras, elas
não trouxeram argumento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão ali assentada, nada que constitua crítica juridicamente apta a afastar a conclusão pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Reafirmo, pois, o entendimento de que a decisão de 1o Grau deu resposta suficiente e juridicamente adequada ao rejeitar, de plano, a pretensão das recuperandas/agravantes de que o crédito do credor/agravado fosse calculado conforme os termos e condições ajustadas no Plano de Recuperação Extrajudicial
(
Proc.
no 1058981-40.2016.8.26.0100), eis que, como a matéria em questão já foi amiúde analisada e plenamente decidida no processo principal, isto é, nos autos da Recuperação Judicial (Proc.
no 1004477-45.2020.811.0041),
é irrecusável e impositiva a conclusão de que ela não deve e nem pode ser novamente conhecida neste processo recuperacional - cuja impugnação à relação de credores constitui mero incidente processado em apartado -, afinal, operou-se a preclusão a respeito do tema, o que não só constitui óbice à pretensão das recuperandas de ressuscitar e rediscutir a questão no processo (CPC, art. 507), mas também, por força
dos efeitos da coisa julgada formal
, impede que o mesmo tema seja objeto de nova decisão por parte do julgador no mesmo processo (CPC, art. 505).

Frente a esse quadro decisório, logo se vê a insubsistência da queixa das recuperandas/agravantes de que “
a r. decisão não enfrentou
(os seus)
argumentos, apenas afastando genericamente a necessidade de atualização do crédito sub judice nos termos do PRExtra
”, afinal,
se a matéria sequer chegou a ultrapassar o juízo de admissibilidade ante o fenômeno da preclusão, é um tanto quanto óbvio, ao menos do ponto de vista jurídico, o porquê de não ter havido pronunciamento acerca do mérito da questão, sendo o silêncio do julgado sobre os motivos invocados pela parte para convencer de que sua pretensão merecia ser acolhida é pura e simples decorrência lógica do desfecho decisório adotado para o caso concreto, ou seja, ainda que se pudesse falar em omissão (o que não se pode, não juridicamente falando), seria o caso de “omissão deliberada e proposital”, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria.

Por fim, relembro que a existência de jurisprudência divergente de outros Tribunais Estaduais não vinculam os processos que tramitam perante o TJMT.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025